Tribunal: TJSP
Processo: 2155224-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Transferência para estabelecimento prisional adequado ou concessão de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal demonstrado. Falta de vaga em estabelecimento adequado. Inadmissibilidade do sentenciado em arcar com o ônus oriundo da falta de vaga. Súmula vinculante 56 e RE 641.320 do STF. – RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2155224-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante ADRIANA FARIA DA
SILVA e Paciente JEAN CARLOS FERREIRA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram a medida
liminar deferida e concederam a ordem para determinar a imediata remoção do
paciente a estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto,
devendo o MM. Juiz das Execuções observar o disposto na Súmula Vinculante 56 e no
RE 641.320 do c. STF.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39858
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2155224-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriana Faria da Silva
Paciente: Jean Carlos Ferreira de Araujo
Comarca: Marília
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
Transferência para estabelecimento
prisional adequado ou concessão de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal demonstrado.
Falta de vaga em
estabelecimento adequado. Inadmissibilidade do sentenciado em
arcar com o ônus oriundo da falta de vaga. Súmula vinculante 56 e
RE 641.320 do STF. RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E
CONCEDIDA A ORDEM.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
JEAN CARLOS FERREIRA DE ARAUJO, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora
em razão de excesso de execução, uma vez que o paciente foi promovido ao
regime semiaberto e encontra-se cumprindo pena no fechado (fls. 01/17).
O pedido liminar foi deferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 33/35).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de estar a ordem prejudicada (fls. 45/46).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A defesa postula o reconhecimento de excesso de execução
para remoção do paciente ao regime semiaberto ou a concessão de prisão
domiciliar.
A ordem deve ser concedida.
É cediço que a transferência de presos para outro
estabelecimento prisional, a priori, é matéria afeta ao âmbito do Poder
Executivo e depende de providências na esfera administrativa, de modo a ser
previsível que o condenado progredido ao regime semiaberto aguarde por
prazo razoável sua remoção à unidade prisional (colônia agrícola ou
industrial) apropriada.
O C. STF já se manifestou sobre a matéria, determinando que
em casos como o presente, o juízo das execuções e o poder executivo, por
meio da SAP, devem, em conjunto, adotar as medidas previstas na súmula
vinculante no 56 e no Recurso Extraordinário 641.320, como por exemplo a
imediata abertura de vagas ou a antecipação de remoção ao regime aberto ou
a concessão de prisão albergue domiciliar para os que já estão no regime
intermediário, etc.
Nesse sentido, no meu entendimento, o paciente não pode
arcar com o ônus da falta de vaga em estabelecimento adequado ao
cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto há patente
divergência entre o regime ao qual foi promovido (semiaberto) e o regime no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
qual o paciente se encontra (fechado), demonstrando intolerável ilegalidade
(fls. 18/31).
Assim, verificado o constrangimento alegado, entendo ser
necessária a transferência do paciente ao regime semiaberto.
Posto isto, pelo meu voto, ratifico a medida liminar deferida e
concedo a ordem para determinar a imediata remoção do paciente a
estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto,
devendo o MM. Juiz das Execuções observar o disposto na Súmula
Vinculante 56 e no RE 641.320 do c. STF.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora